Tribunal: TJDFT
Processo: 0000003-08.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000003-08.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 37594928, o SINDIRETA requereu a habilitação dos sucessores do servidor ANTONIO FERREIRA DE SENA. Instado, o Distrito Federal requereu o indeferimento da habilitação, sob argumento de que não foi juntado aos autos documento formalizando inventário e partilha (ID: 38473724). Passo a decidir. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (g.n.). Na espécie, o exequente comprovou o óbito do substituído ANTONIO FERREIRA DE SENA pela certidão de ID: 37594930, bem como comprovou a qualidade de viúva meeira de ZILMA PEREIRA SENA pela certidão de casamento de ID: 37594930 e a condição de herdeiros de FRANCIELE PEREIRA SENA, GISELLE PEREIRA SENA DE NOVAIS, JUNIO CARDOSO SILVA SENA pelos documentos de ID: 37594930 e 37594931. A regular representação dos sucessores em juízo, por sua vez, dá-se pelas procurações vistas nos IDs 37594930 e 37594931. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. Pelo exposto, admito a habilitação de ZILMA PEREIRA SENA, FRANCIELE PEREIRA SENA, GISELLE PEREIRA SENA DE NOVAIS, JUNIO CARDOSO SILVA SENA à sucessão processual de ANTONIO FERREIRA DE SENA. No ID: 37594928, informou ainda o sindicato que os sucessores renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas pelos sucessores de ANTONIO FERREIRA DE SENA, devidamente assistidos nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Preclusa esta decisão, expeçam-se as RPVs, conforme cálculos homologados no ID: 38199040, em favor dos sucessores ZILMA PEREIRA SENA, FRANCIELE PEREIRA SENA, GISELLE PEREIRA SENA DE NOVAIS, JUNIO CARDOSO SILVA SENA, nos termos do requerido no ID: 37594928. Brasília, 15 de março de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador